Tribunal: TJMT
Processo: 1002208-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002208-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[NELSON TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 790.006.221-15 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE IDOSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MERO DISSABOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O simples desconto indevido em conta bancária, sem demonstração de prejuízo relevante ou abalo à dignidade, não configura dano moral indenizável.

2.

A repetição em dobro do valor cobrado indevidamente exige a demonstração de má-fé do fornecedor, não se aplicando nos casos de engano justificável.

3.

É legítima a restituição simples quando ausente comprovação de dolo ou conduta abusiva da instituição financeira.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por NELSON TAVARES DA SILVA FILHO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do BANCO BRADESCO S.A., afastando a condenação por danos morais e determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Em suas razões recursais, o agravante alega que: a) os descontos indevidos em conta bancária de pessoa idosa configuram dano moral presumido (in re ipsa); b) a ausência de contrato assinado ou autorização expressa para os descontos caracteriza conduta abusiva; c) a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025